Tribunal: TJDFT
Processo: 0712544-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITO DEVIDO À EXECUTADA POR ENTE PÚBLICO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. STAY PERIOD. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. IMPERATIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DECIDIR SOBRE CONSTRIÇÃO DE RECEITAS DA EMPRESA. DECISÃO REFORMADA.
1. A decisão que defere o processamento da recuperação judicial impõe a imediata suspensão da execução originária e obsta a continuidade da penhora de créditos da agravante perante o Tribunal de Contas da União, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o que deve ser observado por imperativo legal do art. 6o, II e III, da Lei 11.101/2005.
2. Com o deferimento da recuperação judicial e deflagração do stay period, é irrefutável a suspensão das execuções movidas em face da devedora, ficando proibida a realização de atos de constrição patrimonial, conforme decidido pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Litígios Empresariais do Distrito Federal, com aparo no supracitado dispositivo legal.
3. Merece reforma a decisão agravada, pois a manutenção da penhora obsta a eficácia a decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial, que detém competência funcional para decidir sobre as medidas necessárias à preservação da empresa.
4. Não comporta acolhimento a pretensão deduzida pela agravada, visando a manutenção da penhora dos valores devidos à agravante pelo Tribunal de Contas da União, com vencimento em 10 de abril de 2022, pois trata-se de crédito constituído em favor da recorrente apenas depois de proferida a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da devedora.
5. Agravo de instrumento provido.